Tribunal: TJBA
Processo: 8015538-93.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8015538-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: JONATAS RODRIGUES PEDROSA e outros (2) Advogado(s): HALISSON COUTINHO DOS SANTOS, ALAN DE ALMEIDA COUTINHO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMAÇARI - BA Procurador de Justiça : Antônio Carlos Oliveira Carvalho ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da Vara Criminal de Camaçari/BA que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, em ação penal por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. A defesa alegou ausência de fundamentação idônea, violação de domicílio e existência de condições subjetivas favoráveis à substituição da prisão por medidas cautelares. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está suficientemente fundamentada nos requisitos legais; e (ii) saber se a suposta ilicitude da prova decorrente de violação de domicílio pode ser analisada na via estreita do habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta da conduta, com apreensão de expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes, arma de fogo e munições, em contexto de elevada violência local. 4. A alegação de ilicitude das provas demanda dilação probatória, incompatível com a via do habeas corpus. A jurisprudência dos Tribunais Superiores afasta o cabimento da via eleita para análise de fatos controversos que dependam de reexame probatório. 5. A existência de condições subjetivas favoráveis não afasta, por si só, a necessidade da prisão preventiva quando presente o periculum libertatis, devidamente fundamentado com base na garantia da ordem pública. IV. DISPOSITIVO 6. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada. Vistos, relatados e discutidos estes Habeas Corpus tombados sob o nº 8015538-93.2025.8.05.0000, em que figuram como Paciente JONATAS RODRIGUES PEDROSA e como Impetrado o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Camaçari/BA. ACORDAM os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma, à unanimidade, em CONHECER EM PARTE E NESTA EXTENSÃO, DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: Salvador, .